Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703581-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: DIEGO RICARDO DIAS PILOTO, FERNANDA DO NASCIMENTO THOMAZ, JOSE BATISTA FERREIRA DA SILVA, LUCELIA FRANCISCA ROCHA LISBOA, LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA, MICHELLE DIAS PILOTO, ODIRLEI ALVES LIMA, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, ROSIANE FRANCISCO DE SIQUEIRA COELHO D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 8 de fevereiro de 2022 17:11:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador